Tribunal: TJSP
Processo: 0004576-58.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso IV da Lei n. 8.137/90 c.c art. 71 do CP). Preliminares. Prescrição afastada. Inépcia da denúncia. Peça exordial que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP - Preliminares rejeitadas. Fraude à fiscalização tributária. Pretensão à absolvição pela Defesa - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso IV da Lei n. 8.137/90 c.c art. 71 do CP). Preliminares. Prescrição afastada. Inépcia da denúncia. Peça exordial que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP - Preliminares rejeitadas. Fraude à fiscalização tributária. Pretensão à absolvição pela Defesa - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Sentença condenatória mantida. Dosimetria das penas – Necessária readequação da pena-base – Incidência da súmula n. 444 do STJ – Exasperação das penas em 1/6 em razão das consequências negativas da infração penal - Regime inicial semiaberto mantido – Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.